Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO POR MEIO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES. EXCEÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO ENTE TRIBUTANTE. DEVOLUÇÃO DEVIDA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que o condenou a devolver a quantia retida na fonte de pagamento do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica cobrado do sujeito passivo, ora recorrido.
2. No caso, o contribuinte do imposto de renda é qualificado para fins tributários como sendo microempresa, optante do SIMPLES NACIONAL. Conforme preceitua a Lei Complementar 123: Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais.
3. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dentre outros tributos, o do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (art. 13). O parágrafo primeiro do citado artigo enumera outras hipóteses de fatos geradores do IRPJ, exigindo a cobrança do tributo em situações distintas e autorizando a cobrança além do recolhimento mensal regular. São elas: V - Imposto de Renda, relativo aos rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou variável; VI - Imposto de Renda relativo aos ganhos de capital auferidos na alienação de bens do ativo permanente; XI - Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa jurídica a pessoas físicas.
4. Na hipótese, o recorrido demonstrou recolher mensalmente o IRPJ e demais tributos por meio do DAS (ID 49465514) e não há nos autos prova ou informação acerca da ocorrência do fato gerador do referido imposto dentre as exceções enumeradas pela lei, afastando a legitimidade da nova cobrança.
5. Portanto, havendo prova da adesão ao sistema diferenciado de arrecadação tributária e do pagamento do tributo devido, a retenção por parte da Fazenda por ocasião do pagamento de precatórios e/ou RPV’s, revela-se indevida.
6. O art. 165, do CTN, estabelece que “O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos: I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
7. O caso do recorrido enquadra-se no inciso I, acima descrito, sendo, portanto, devida a restituição do imposto.
8. Quanto à forma de cálculo, prevalece o que definido no Tema Repetitivo 905 (STJ), segundo o qual “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para fixar como índice de atualização monetária nos termos do item acima.
10. Recorrente isento de custas. Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente totalmente vencido.